Tribunal: TJDFT
Processo: 0705123-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Vistos, etc.. Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GILVAN MAKSUEL FERREIRA DE SOUZA, contra Decisão do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC - (ID Num. 4356289), que converteu a prisão em flagrante do ora paciente em prisão preventiva por suposta prática do delito previsto no Art. 155, §4o, incisos III e IV do Código Penal, referente ao inquérito policial no 66/2023-19a DP, Ocorrência Policial no 1293/2023-15a DP e processo no 0703190-46.2023.8.07.0003, da 1a Vara Criminal de Ceilândia. Sustenta que o Ministério Público oficiou pela liberdade provisória mediante cautelares, todavia, a prisão preventiva foi decretada de oficio, contrariando o artigo 311 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei no 13.964 de 2018, que afastou a possiblidade de segregação sem que haja requerimento do MP, do assistente de acusação ou por representação da autoridade policial. Nessa esteira, aduz que a prisão está eivada de nulidade, cita Julgados que considera favoráveis às assertivas produzidas, afirma que o paciente ostenta bons antecedentes, endereço certo e emprego fixo e argumenta que inquéritos ou processos criminais sem trânsito em julgado não podem ser considerados para fins de antecedentes, acrescentando que as razões do fato em si serão analisadas oportunamente, no devido processo legal, não cabendo, neste momento, um julgamento prévio que comprometa sua inocência. Assevera que não permanece qualquer risco à investigação ou instrução criminal, desfazendo-se qualquer periculum libertatis que possa fundamentar a continuidade da prisão. Pugna pelo deferimento da medida e consequente expedição de alvará de soltura. É a suma dos fatos. Acerca da decisão concessiva de liminar, é certo que o célere procedimento de habeas corpus resulta de evolução jurisprudencial, sendo sua concessão reservada a caso de decisão teratológica, cuja ilegalidade possa ser aferida de plano. No caso, sem olvidar de que a partir da Lei 13.964/19, o artigo 311 do CPP passou a ser interpretado no sentido de que a decretação da segregação cautelar não pode ocorrer de oficio, sendo necessário provocação do MP, do assistente de acusação ou por representação da autoridade policial, não vislumbro, pelo menos nessa fase incipiente e provisória, manifesta ilegalidade ou teratologia na Decisão impugnada, sobretudo em face de Decisões da Casa que, considerando a ausência de força vinculante das decisões das Cortes Superiores, tem se pronunciado pela necessidade de amadurecer a questão através de um debate mais aprofundado, entendendo por permanecer válida a possibilidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, mormente porque, nessa situação, o investigado já se encontrava preso. (Acórdão 1349049, 07123922720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no PJe: 28/6/2021; 07347435720228070000 – ac. 1640297 - 09/11/2022 - 3a Turma Criminal – Rel. Des. WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR – Pje 23/11/2022; 07269061920208070000 – ac. 1278719 - 1a Turma Criminal – Rel. Des. J.J. COSTA CARVALHO - PJe : 19/09/2020) Quanto aos requisitos da prisão preventiva, ainda numa analise perfunctória própria do exame liminar, afiguram-se presentes, haja vista indícios de autoria e materialidade e necessidade de garantia da ordem publica, conforme os fundamentos da Decisão que converteu o flagrante em preventiva. Confira-se: “Os policiais militares LEANDRO ALMEIDA DE SOUSA e MATEUS MARTINS EVANGELISTA DA COSTA foram comunicados sobre a subtração de uma motocicleta e informados de que a vítima acompanhava a localização do automóvel. Perceberam duas motocicletas com a mesma descrição indicada e, ao se aproximarem para abordar seus condutores, estes ficaram nervosos e caíram. Não bastasse, ainda tentaram fugir a pé, a evidenciar, ao menos para esta etapa, que os dois tinham ciência ilícita ao menos de uma moto conduzida, a evidenciar como plausível a participação de ambos no furto há pouco implementado. A vítima JOÃO VITOR confirmou que a motocicleta havia sido furtada e acompanhou todo seu trajeto, informando à polícia, até a prisão dos autuados. O autuado GILVAN, único a se manifestar, reconhece que os envolvidos estavam juntos e na posse da motocicleta furtada. Aduziu, contudo, que teriam adquirido de um desconhecido, denominado de “Eduardo”, pela quantia em espécie de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). A tese é frágil, uma vez que Eduardo, segundo informa GILVAN, seria pessoa desconhecida e não teria lhe entregado os documentos. Ainda, o autuado teria pagado o substancioso valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), dinheiro insolitamente em espécie, sem qualquer registro de sua existência e de seu repasse. No local ainda foram apreendidas uma chave mixa e uma chave de fenda, instrumentos usados tipicamente para a subtração de automóveis. Ademais, a própria vítima afirmou ter repassado à Polícia Judiciária o trajeto da moto, o que possivelmente poderá resultar no afastamento da tese levantada e não provada, bem como na possível comprovação de que a moto, desde o furto, só foi parada pela ação dos policiais militares. Não obstante, os indícios de autoria e materialidade, exigidos para esta etapa, estão satisfatoriamente comprovados. Confira-se: [...] O flagranteado ostenta passagens por porte de arma branca (fato 22.3.2022); receptação recente (fato: 25.7.2022), quando foi colocado em liberdade mediante fiança; e agora retorna por novo furto. Conquanto os processos em curso não possam configurar maus antecedentes, a jurisprudência desta egrégia Corte tem entendimento consolidado de que tais fatores evidenciam a periculosidade do autuado calcada no risco de reiteração delitiva, demonstrando a necessidade da prisão preventiva, sob pena de vulnerar a garantia da ordem pública. Há consolidada jurisprudência no sentido de que os inquéritos policiais e as ações penais em curso, embora não configurem reincidência, indicam o risco de reiteração delitiva e constituem argumento apto a justificar a segregação cautelar, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública. (...) (Acórdão n.994225, 20170020017615HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 17/02/2017. Pág.: 252/258) A existência de inquéritos policiais e processos em andamento, embora não tenham o condão de exasperar a pena base, são elementos hábeis a demonstrar a probabilidade da reiteração na prática de atos ilícitos. Assim também indica a existência de anterior passagem pela Vara da Infância e da Juventude pela prática de ato infracional. Precedentes. (...) (Acórdão n.960522, 20160020304210HBC, Relator: CESAR LOYOLA 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/08/2016, Publicado no DJE: 23/08/2016. Pág.: 93/109) (ID Num. 43562897) Diante do cenário apresentado, pelo menos em princípio, a Decisão que decretou a preventiva não apresenta flagrante ilegalidade, não sendo suficientes à soltura as alegações no sentido de que ostenta bons antecedentes, endereço certo e emprego fixo , sobretudo considerando que em sede de plantão judicial a higidez da decisão impugnada deve ser aferida em atenção à violação ao direito de liberdade que não possa aguardar a análise por parte do juiz natural. Na hipótese, como salientou o MM. Juiz do Núcleo de Audiência e Custódia, há indícios de autoria e materialidade, além de ressaltar o histórico do paciente, que apesar de não configurar maus antecedentes, revelam risco de reiteração delitiva, mostrando-se recomendável, sob uma analise de cognição sumária, manter a custodia cautelar para garantia da ordem publica contra a prática de novas infrações penais, sem prejuízo de posterior reexame pelo Relator do processo. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR, Distribua-se oportunamente. Brasília, 14 de fevereiro de 2023 . Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Plantão Judicial